Tribunal: TJMT
Processo: 1028910-03.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028910-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO - CPF: 063.341.521-90 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028910-03.2024.8.11.0000

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E DANOS – EXEQUENTE INCLUIU MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO §1º DO ARTIGO 523 DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO PELO EXECUTADO – QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada que a questão acerca do pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC foi objeto de decisão anterior, e que não foi apresentado o recurso competente, no momento oportuno, resta preclusa.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Agravo de Instrumento nº 1028910-03.2024.8.11.0000

Agravante
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Agravado
: NILTON VITOR DE CAMPOS PACHECO

Processo origem: 1039522-62.2022.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação:
Cumprimento de Sentença que
Nilton Vitor de Campos Pacheco
, ora agravado, move em desfavor do agravante
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Decisão agravada:

deixou de acolher a impugnação ao cálculo apresentado pela instituição financeira, e reputou como correto o cálculo descrito no id. 156303975, no valor de R$ 18.974,41, calculados até o dia 20/05/2024, por considerar que a matéria impugnada já foi decidida quando da impugnação ao cumprimento da sentença.

Ainda, determinou que o credor apresentasse o saldo remanescente atualizado, tendo como base o cálculo de Id. 156303975.

Agravo (Id. 245228193):
O agravante sustenta que comprovou nos autos de origem, que o juízo fora devidamente garantido através de depósito judicial procedido dentro do prazo processual de 15 dias para pagamento espontâneo.

Afirma que em razão do pagamento dentro do prazo legal, não deve incidir, no presente caso, a aplicação das penalidades (honorários e multa), previstas no art. 523 §1° do CPC.

Alega que não pode ser penalizado com a incidência das sanções em referência, o que representaria enriquecimento ilícito da parte contrária, e que a aplicação da multa é descabida e acarretará ao executado prejuízos em face das penalidades indevidas, uma vez que realizado o pagamento dentro do prazo legal.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que a manutenção da decisão poderá implicar em prejuízo ao agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e afastar o pagamento de penalidades imputadas ao executado, aqui agravante.

Liminar
indeferida (Id. 250654187).

Contraminuta
(Id. 251865670) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1028910-03.2024.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão, para acolher a impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente e afastar a aplicação das penalidades (honorários e multa) previstas no art. 523 §1° do CPC.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão, que foi extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 IV do CPC, em razão da não configuração da mora, e determinada à restituição do automóvel ao agravado ou, a conversão em perdas e danos, com a cominação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor do veículo conforme a tabela FIPE, em razão da conversão em perdas e danos e da multa, momento em que apresentou cálculos e requereu a intimação do agravante para pagamento.

A instituição financeira agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde alegou a existência de excesso de execução nos cálculos do credor.

Posteriormente foi proferida decisão deixando de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou-se o levantamento do valor depositado em favor do credor, bem como considerou-se que o depósito do valor discutido foi realizado além do prazo de 15 dias, devendo, portanto, sofrer a inclusão de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC. (Id. 153421126 – autos de origem).

A referida decisão determinou ainda, que o credor apresentasse novo cálculo, atualizando-o até a data do levantamento do alvará, fazendo a subtração do valor levantado, e, do valor apurado, acrescentar as correções necessárias até a data do novo cálculo.

Nesse contexto, tem-se que a referida
decisão não foi impugnada por recurso próprio, em momento oportuno
.

Uma vez apresentado novo cálculo onde o exequente apurou saldo remanescente no valor de R$ 18.974,41 e requereu a penhora de valores, o executado, aqui agravante, apresentou impugnação aos cálculos, e manifestou sua discordância quanto ao saldo remanescente.

Sobreveio a decisão ora impugnada, deixando de acolher a impugnação ao cálculo apresentada pela instituição financeira, e determinando como correto o cálculo no valor de R$ 18.974,41 (Id. 168386929), e consignou:

“(...)
7. A instituição financeira discorre sua tese no sentido de afirmar a tempestividade dos depósitos realizados e a impossibilidade da cobrança dos honorários e multa previstos no art. 523 do CPC.

8. Ocorre que tal matéria já foi alvo de apreciação na decisão de id. 153421126 por ocasião da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo este juízo deixado bem claro que o depósito foi realizado de modo intempestivo, por isso, haveria a cobrança dos honorários e multa.

Logo, se o agravante não apresentou o recurso competente no momento oportuno, acerca da decisão que deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, considerou que o depósito do valor discutido foi realizado além do prazo de 15 dias, e admitiu a inclusão de multa e honorários previstos no art. 523 §1º do CPC, resta preclusa a discussão sobre as referidas penalidades previstas no art. 523.

Ressalta-se, o agravante busca revolver questão claramente preclusa, contra a qual deixara de manifestar a tempo e modo devidos.

Conforme já decido por esta e. Câmara, “o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido”. (AI 1005642-51.2023.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/05/2023, publicado em 08/05/2023).

Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio''
(REsp 1.745.408/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM IMOVEL. HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. REJEIÇÃO. ARREMATAÇÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO. PRECLUSAO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação Cível que busca rediscutir matéria (arrematação) já apreciada em decisões anteriores, contra as quais o Apelante não se insurgiu a tempo e modo adequados
. Apelação Cível desprovida. (TJ-DF 00030969220078070006 DF 0003096-92.2007.8.07.0006, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES FIXADAS – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO ANTERIOR QUE FIXOU A MULTA QUE NÃO FOI OBJETO DE INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 505 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0022515-47.2019.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto - J. 09.10.2019). (TJ-PR - AI: 00225154720198160000 PR 0022515-47.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 09/10/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2019).

Dessa forma, tem-se que a questão relativa à condenação ao pagamento de multa e honorários prevista no art. 523, §1º do CPC, resta preclusa, porquanto foi afastada em momento anterior por decisão não recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024